Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707358-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, H. B. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: ERICA CARDOSO APOLINARIO D E S P A C H O Em atenção aos artigos 178, inciso II, e 179 do CPC, retire-se o processo da pauta de julgamento e dê-se vista ao Ministério Público para ciência e manifestação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator